Tribunal: TJBA
Processo: 8065733-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065733-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: SHEILA BRANDAO DE MORAIS DE FARIA

Advogado(s)
:
LUCAS DE CASTRO LEAL FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO PRESCRITO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a ampliação de tutela provisória para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie tratamento oncológico prescrito à paciente diagnosticada com câncer de mama, consistente no uso combinado dos medicamentos Letrozol, Abemaciclibe (Varzenios) e Zometa, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, sob o argumento de ausência de previsão nas diretrizes de utilização; e (ii) saber se o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A recusa do plano de saúde em custear tratamento oncológico prescrito por profissional habilitado mostra-se abusiva, porquanto a operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado quando se tratar de medida necessária à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

Demonstradas a probabilidade do direito e a urgência do tratamento, impõe-se a manutenção da tutela concedida.

A multa cominatória deve ser mantida como meio coercitivo, porém reduzida quando fixada em valor excessivo, a fim de adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem esvaziar sua função.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantida a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente para tratamento de câncer quando indispensável à saúde do beneficiário. 2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser reduzida quando se revelar excessiva, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, arts. 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2020; STJ, AgInt no REsp 2.057.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023; TJBA, AI 8021456-20.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 29.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065733-82.2025.8.05.0000, oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravada SHEILA BRANDAO DE MORAIS DE FARIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA